Tribunal: TJSP
Processo: 2109588-78.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Pleito fundado no artigo 966, V, VII e VIII, do CPC - Ação de arbitramento e cobrança de alugueis por uso de imóvel comum - Procedência - Contestação - Preliminar de decadência - Acolhimento - Pedido rescisório formulado contra sentença - Recurso de apelação não conhecido por deserção - Trânsito em julgado da decisão rescindenda que ocorreu quando o feito ainda tramitava em

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Pleito fundado no artigo 966, V, VII e VIII, do CPC - Ação de arbitramento e cobrança de alugueis por uso de imóvel comum - Procedência - Contestação - Preliminar de decadência - Acolhimento - Pedido rescisório formulado contra sentença - Recurso de apelação não conhecido por deserção - Trânsito em julgado da decisão rescindenda que ocorreu quando o feito ainda tramitava em Primeiro Grau - Aplicação do art. 1.008, CPC que depende da apreciação do mérito do reclamo - Demanda proposta quando já escoado o prazo de 2 anos estabelecido no art. 975, CPC - Petição inicial indeferida - Processo extinto sem análise de mérito, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação
Rescisória no 2109588-78.2018.8.26.0000, da Comarca de Praia
Grande, em que é autor LUIS ANTONIO SIQUEIRA SAMPAIO, é réu JOSÉ
SCYLLAS SIQUEIRA SAMPAIO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinguiram o
processo sem julgamento de mérito. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Ação Rescisória no 2109588-78.2018.8.26.0000 -Praia Grande - p. 2
Voto no 28.167
Ação Rescisória no 2109588-78.2018.8.26.0000
Comarca de Praia Grande
Requerente: Luis Antonio Siqueira Sampaio
Requerido: José Scyllas Siqueira Sampaio
Voto no 28.167
AÇÃO RESCISÓRIA - Pleito fundado no
artigo 966, V, VII e VIII, do CPC - Ação de
arbitramento e cobrança de alugueis por uso
de
imóvel
comum
-
Procedência
-
Contestação - Preliminar de decadência -
Acolhimento - Pedido rescisório formulado
contra sentença - Recurso de apelação não
conhecido por deserção - Trânsito em
julgado da decisão rescindenda que ocorreu
quando o feito ainda tramitava em Primeiro
Grau - Aplicação do art. 1.008, CPC que
depende da apreciação do mérito do
reclamo - Demanda proposta quando já
escoado o prazo de 2 anos estabelecido no
art. 975, CPC - Petição inicial indeferida -
Processo extinto sem análise de mérito, com
a condenação do autor nos ônus da
sucumbência.
1. Trata-se de ação rescisória movida
com o objetivo de desconstituir a r. sentença copiada às fls.
166/167, aclarada à fl. 171, que julgou procedente ação de
arbitramento e cobrança de alugueis por uso de imóvel comum,
para o fim de arbitrar em R$ 1.000,00 o valor dos locativos e
condenar o réu ao pagamento de 50% desse montante desde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Ação Rescisória no 2109588-78.2018.8.26.0000 -Praia Grande - p. 3
Voto no 28.167
sua exclusiva ocupação no imóvel até a extinção do condomínio
existente entre as partes.
Tem o autor por sustentáculo à sua
pretensão o estatuído no inciso V do artigo 966, V, VII e VIII, do
CPC/73. Narra que ele e o irmão receberam bens por herança de
seus genitores e que o requerido lhe deve a quantia de R$
415.000,00 considerando a confissão de dívida firmada e os
desembolsos realizados para a regularização dos bens herdados.
Alega que, não contente com a sua condição de mau pagador, o
ora réu resolveu investir contra a sua pessoa, não somente
buscando a alienação forçada de bens, como pela cobrança dos
alugueis em discussão, que se refere ao apartamento de
veraneio na Praia Grande herdado por ambos, o qual sempre
esteve à inteira disposição do então autor para utilização, sendo
notório que nunca utilizou esse imóvel como moradia. Diz que
sempre residiu na cidade de Indaiatuba e deixou de ser
apresentada pelo autor qualquer prova de que foi impedido de
se utilizar do apartamento da Praia Grande ou de que o bem
estava sob seu uso exclusivo, sendo certo que o requerido
também possui as chaves do imóvel, nele podendo ingressar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Ação Rescisória no 2109588-78.2018.8.26.0000 -Praia Grande - p. 4
Voto no 28.167
qualquer momento. Ressalta que o feito foi julgado com base no
decreto de revelia e interpôs recurso de apelação visando à
reforma do julgado, que não restou conhecido. Defende que a
propositura desta ação visa evitar o enriquecimento sem causa
do então autor, o que é questão de ordem pública e pode ser
debatido a qualquer tempo, havendo violação à norma jurídica
(artigo 186 e 1.319 CC) e erro de fato no exame dos autos, além
de prova capaz de assegurar o pronunciamento favorável.
Observa a tempestividade da ação, porque o trânsito em julgado
da decisão do Agravo de Instrumento contra o indeferimento da
justiça gratuita em sede de apelação ocorreu em 30.05.2016.
Pede a concessão de tutela provisória e a final procedência da
ação para que seja rescindida a sentença.
Veio a peça inicial instruída com os
documentos de fls. 40/394, estando comprovado o depósito
previsto no artigo 488 do Código de Processo Civil (fl. 43/46).
Por decisão proferida pelo Desembargador José Aparício Coelho
Prado Neto foi indeferido o pedido antecipatório e ordenada a
regular citação do réu. Contestação às fls. 407/422, com
preliminar de intempestividade. Réplica às fls. 646/662.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Ação Rescisória no 2109588-78.2018.8.26.0000 -Praia Grande - p. 5
Voto no 28.167
2. Julgo antecipadamente a lide, na
forma dos artigos 354 e 355, I, da Lei Processual.
De rigor o acolhimento da preliminar de
intempestividade da ação.
Segundo se vê dos autos, o autor não se
volta contra o decidido por este Relator nos autos do Agravo de
Instrumento no 2078696-60.2016.8.26.0000. Esse agravo foi
tirado contra o indeferimento da justiça gratuita ao
requerido/apelante quando da interposição de apelação, recurso
esse que deixou de ser conhecido porque a decisão vergastada
já havia sido objeto de agravo retido nos próprios autos (fls.
259/260). Por essa razão, o apelo deixou de ser conhecido ante
a ocorrência de deserção (fl. 257).
E não poderia ser de outra forma, uma
vez que essa decisão não reflete no mérito da lide. Nos termos
do artigo 1.008, do Código de Processo Civil, “O julgamento

proferido pelo tribunal substituira ́ a decisa~o impugnada
no que
tiver sido objeto de recurso ”, mas, desde que o apelo seja
conhecido. Ou seja, na hipótese de não se admitir o recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Ação Rescisória no 2109588-78.2018.8.26.0000 -Praia Grande - p. 6
Voto no 28.167
apelação, como acabou ocorrendo no caso em questão diante da
falta de recolhimento de preparo, a decisão recorrida
permanecerá intocada, tal como se não houve interposição do
apelo.
Nesse passo, se o apelo não foi
conhecido e se a parte recorrente não conseguiu reverter essa
decisão, como no caso dos autos, o trânsito em julgado da
decisão rescindenda ocorreu quando o feito ainda tramitava em
Primeiro Grau, em 03.02.2016, como certificado à fl. 257.
A hipótese se assemelha àquela em que
a parte opõe intempestivamente os embargos de declaração, e
seu não conhecimento por este fato pelo juízo da causa não
reabre o prazo para interposição do apelo, que retroage à data
da publicação da sentença embargada.
Sendo assim, com o não conhecimento
do recurso de apelação interposto pelo aqui demandante, o
prazo decadencial de dois anos, previsto no artigo 975, da lei
processual civil, retroagiu aos quinzes dias legais posteriores à
publicação da decisão proferida em sede de embargos
declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Ação Rescisória no 2109588-78.2018.8.26.0000 -Praia Grande - p. 7
Voto no 28.167
Por óbvio, nos termos do artigo 1.008,
do Código de Processo Civil acima citado, como a decisão
monocrática em sede de agravo de instrumento não substituiu a
sentença, o prazo decadencial para propositura da ação
rescisória não poderia ser contado da data em que aquela
decisão transitou em julgado (30.05.2016
fl. 262), como
pretendeu fazer crer o demandante, mas daquela em que
retroativamente transitou em julgado a sentença.
Por isso, a propositura da lide apenas
em 29.05.2018 (fl. 39), ocorreu quando já de há muito esgotado
o lapso bienal de decadência, posto que o trânsito em julgado da
decisão monocrática ocorreu, repise-se, em 03.02.2016.
3. Pelo o exposto, meu voto indefere a
petição inicial e, em decorrência, julga extinto o processo sem
pronunciamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Com
fundamento
no
princípio
da
causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Ação Rescisória no 2109588-78.2018.8.26.0000 -Praia Grande - p. 8
Voto no 28.167
arbitrados, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, em 15% do valor
atualizado da causa (R$ 15.829,73 em 29.05.2018 fl. 39).
Galdino Toledo Júnior
Relator